Tribunal: CARF
Processo: 10980.904968/2014-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ronaldo Souza Dias
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904968/2014-88
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.623 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
RENAULT DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2011
Direito de Defesa. Restrição. Nulidade.
Despacho Decisório proferido com preterição do direito de defesa, implica
nulidade do próprio ato e prejudica os atos posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para declarar, de ofício, a nulidade do acórdão da DRJ,
determinando o retorno dos autos à primeira instância administrativa para análise do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado),
Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, João Paulo Mendes Neto,
Ronaldo Souza Dias e Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 71 e ss) interposto contra o Acórdão no 02-
67.079 - 1a Turma da DRJ/BHE (fls. 60 e ss).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904968/2014-88
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904968/2014-88

I – Do Pedido, do Despacho Decisório e da Manifestação de Inconformidade
O relatório da decisão de primeiro grau resume bem o contencioso até aquele
ponto, por esta razão, aqui é reproduzida:
O interessado transmitiu Per/Dcomp visando a compensar o(s) débito(s) nele
declarado(s), com crédito oriundo de pagamento a maior de PIS não-cumulativo,
relativo ao fato gerador de 31/12/2011.
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual não homologa a compensação pleiteada, sob o argumento de que o
pagamento foi utilizado na quitação integral de débito da empresa, não restando saldo
creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em 18/07/2014
(fl. 5), o contribuinte apresentou, em 15/08/2014, a manifestação de inconformidade de
fl. 11/13, alegando, em síntese, que o valor do crédito gerado na retificação das
apurações e DCTF (pagamento a maior) é exatamente o valor compensado no
Per/Dcomp, conforme o demonstrativo que anexa. Entende que cumpriu com as
exigências estabelecidas para ter sucesso em sua demanda e que o não deferimento do
pedido de compensação afrontará o Pacto Federativo e os princípios da Isonomia,
Segurança Jurídica e Legalidade.
Por fim, requer seja deferida a compensação do crédito tributário e, caso as evidências
documentais não sejam eficientes e hábeis a comprovar seu direito, protesta pela
posterior juntada de outras provas.
(...)

II – Da Decisão de Primeira Instância
O Acórdão de 1o grau conheceu da manifestação de inconformidade, mas manteve
a decisão da DRF, argumentando, em resumo, que:
(...)
À luz do relato feito e da análise do presente processo, constata-se que o não
reconhecimento do crédito pleiteado, pela DRF de origem, foi motivado pelo fato de o
pagamento mencionado no Per/Dcomp ter sido utilizado integralmente na quitação de
débito de PIS não-cumulativo declarado para o período de 31/12/2011, não restando
saldo creditório disponível.
Verifica-se que na DCTF retificadora ativa, referente ao período de apuração de
31/12/2011, o contribuinte declara o débito no valor de R$ 5.253.636,98 e vincula o
valor de R$ 3.570.253,98 ao Darf de R$ 3.678.221,22, discriminado no Per/Dcomp,
restando saldo de crédito no valor de R$ 107.967,24.
A DCTF retificadora foi transmitida em 29/11/2013, ou seja, dentro do prazo legal,
levando-se em conta o disposto no art. 150, §4o, do Código Tributário Nacional (CTN),
e antes da ciência do despacho decisório.
Verifica-se, porém, que no Dacon retificador (ativo) entregue pelo contribuinte em
20/01/2014 foi declarado o valor devido da contribuição correspondente ao informado
na DCTF original, isto é, R$ 5.361.604,22. Portanto, o valor apurado no Dacon ativo
apresentado não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904968/2014-88

A DCTF caracteriza-se como instrumento de confissão de dívida, para os devidos
efeitos tributários, conforme consta no próprio recibo de entrega da mesma e a teor do
que dispõe o Decreto-Lei no 2.124, de 1984, em seu art. 5o, §1o. O Dacon, por outro
lado, é o instrumento utilizado para a consolidação e a apuração da contribuição para o
período de 31/12/2011.
Ocorre que a mera apresentação da declaração retificadora, com redução do valor do
débito anteriormente confessado, não basta para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada; faz-se mister a prova inequívoca de que houve
erro de fato no preenchimento da DCTF, isto é, de que o valor correto do débito é
aquele constante da DCTF retificadora.
(...)
Quando a DRF nega o pedido de compensação com base em declaração apresentada
(DCTF) que aponta para a inexistência ou insuficiência de crédito, cabe ao
manifestante, caso queira contestar a decisão a ele desfavorável, cumprir o ônus que a
legislação lhe atribui, trazendo ao contraditório os elementos de prova que demonstrem
a existência do crédito. À obviedade, documentos comprobatórios são documentos que
atestem, de forma inequívoca, o valor, a origem e a natureza do crédito, visto que, sem
tal evidenciação, o pedido repetitório fica inarredavelmente prejudicado. Ressalte-se
que o demonstrativo anexado pelo contribuinte (fl. 20) não é hábil a comprovar o direito
creditório pleiteado.
Assim, não tendo sido apresentada pelo contribuinte qualquer prova que demonstre a
existência do direito creditório e nem mesmo a explicação sobre a origem do crédito,
não se pode considerar, por si só, a DCTF retificadora como sendo instrumento hábil,
capaz de conferir certeza e liquidez ao crédito indicado na declaração de compensação,
conforme determina o art. 170 do CTN.
(...)
III – Do Recurso Voluntário
A recorrente contesta a decisão de primeiro grau, em síntese, nos seguintes
termos:
(...)
Inconformada com r. Acórdão, a Recorrente apresenta suas considerações a respeito da
ação fiscal no sentido de sensibilizar os I. Julgadores quanto ao direto ao crédito ora
glosado.
Para tanto requer a juntada de memória de cálculo que evidencia o direito ao crédito
compensado via Per/Dcomp, evidenciando que existe o pagamento indevido ou a maior,
ainda que o valor declarado na Dacon não tenha sido retificado no momento oportuno.
Assim sendo a Recorrente pode ser penalizada pelo descumprimento de obrigação
acessória, mas não penalizada pela glosa do crédito compensado. Isso porque, as
retificações das apurações do PIS e da Cofins, DCTF e Dcomp transmitidas somada a
memória de cálculo apresentada evidenciam que o valor do crédito gerado corresponde
ao declarado em Per/DComp.
Sendo assim, ainda que redundante, a Recorrente entende que os valores declarados na
Per/Dcomp estão corretos, não fazendo sentido o indeferimento da Dcomps por parte do
Fisco Federal, pois o valor do crédito gerado na retificação das apurações e DCTF
(pagamento a maior) é exatamente o valor compensado na Per/Dcomp.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904968/2014-88

À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
(...)

Voto
Conselheiro Ronaldo Souza Dias, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, assim, dele conheço.
Verifica-se nos autos, conforme admitira a Autoridade a quo, que a retificação da
DCTF ocorrera antes da ciência do Despacho Decisório. De um lado, a DCTF retificadora é de
05/07/13 (fl. 21), onde se declara à fl. 43 valor de pagamento com DARF de 3.570.253,98 para o
débito de PIS (6912) de 12/11, com o DARF de valor total de 3.678.221,22, resultando saldo de
107.967,24. De outro lado, o Despacho Decisório fora emitido em 04/07/14 e cientificado em
18/07/14 (v. fls. 02 e ss).
No entanto, o despacho decisório considerou, para fins de confirmação do crédito
declarado no PerDcomp, a DCTF anterior, conforme se verifica do conteúdo do próprio
Despacho Decisório.
O fato acima narrado viciou o processo desde a apreciação da Autoridade Fiscal
local, pois a PerDcomp deveria ser confrontada com a DCTF retificadora, como primeiro passo
de análise. Resultou daí cerceamento de defesa do contribuinte, pois o juízo da Autoridade para
indeferir o pleito fora condicionado por tal equívoco.
A restrição do direito de defesa implica nulidade do Despacho Decisório,
prejudicando os atos posteriores dele consequentes, a teor do que dispõe o art. 59 do Decreto no
70.235/72:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.623 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.904968/2014-88

E, assim, por não ser possível decidir desde já do mérito a favor do sujeito
passivo, sob pena de supressão de instância e de exclusão do necessário juízo da autoridade local
acerca da certeza e liquidez do crédito pleiteado, a nulidade do Despacho Decisório deve ser
declarada e outro deve ser proferido, seguindo o processo a partir daí seu curso normal.
Por todos os fundamentos expostos, VOTO por dar provimento parcial ao recurso
para declarar de ofício a nulidade do Despacho Decisório, determinando o retorno dos autos à
Unidade Local para proferir outra decisão.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital